Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019456-72.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
AGRAVADO: AGROPECUARIA CALUPA LTDA
Processo Origem:
Ação de Constituição de Servidão n. 907-14.2013.811.0106 - Cód. 71587 - Vara Cível da Comarca de Novo São Joaquim
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
A decisão recorrida, que entendeu por preclusa a impugnação da proposta dos honorários periciais e determinou o pagamento, não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, razão de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.
Agravo de Instrumento interposto por Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A., de decisão que na Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada contra Agropecuária Calupa Ltda., indeferiu a manifestação da parte autora, ora agravada, de impugnação da proposta de honorários periciais, porquanto preclusa.
Explica que ajuizou Ação de Constituição de Servidão Administrativa, na qual indicou o valor da indenização pela passagem da linha de transmissão em R$ 145.971,17 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos). Complementa que após a concessão da liminar de imissão na posse e com a caução ofertada, a requerida apresentou contestação, na qual postulou pela prova pericial.
Informa que, diante da divergência das partes em relação ao valor da indenização, o Juízo nomeou o perito Alexandre Insernhagen, que apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 197.050,00 (cento e noventa e sete mil e cinquenta reais).
Alega que ambas as partes impugnaram o valor dos honorários periciais, que superam em muito o próprio valor da indenização.
Ressalta que a proposta de honorários periciais em valor exorbitante, inviabiliza o direito de acesso à Justiça e, no caso, das partes que buscam a justa indenização.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada que indeferiu a sua manifestação.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa na qual a parte autora, ora agravante, postulou pela realização de perícia, o que foi deferido. Apresentada a proposta de honorários pelo perito, a parte, devidamente intimada para se manifestar, apresentou manifestação somente após o prazo, de sorte que o Juízo entendeu pela ocorrência da preclusão temporal, deixando, assim, de examinar a manifestação.
A hipótese, desta feita, é de decisão proferida em ação de conhecimento, que determinou a agravante, o pagamento dos honorários periciais.
O recurso não merece ser conhecido.
O art. 1.015 do CPC, dispõe expressamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, in verbis:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Desta feita, dentro do âmbito do agravo de instrumento, mister reconhecer que a matéria trazida ao reexame não é conhecível, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Homologação de laudo pericial. Decisão agravada não incluída no rol do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, nem demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2233276-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A decisão que homologa o laudo pericial, não está elencada nas hipóteses do art. 1015 do NCPC. Rol restritivo. Doutrina e jurisprudência. Recurso inadmissível. RECURSO NÃO CONHECIDO, por decisão monocrática. (Agravo de Instrumento, No 70081732927, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-06-2019)
Nessa quadra, não há que se falar em aplicação extensiva dos incisos VI – exibição ou posse de documento ou coisa-, ou mesmo o inciso XI, que trata da redistribuição do ônus da prova.
Anota-se, por sua vez, que não se desconhece a orientação do STJ estabelecida no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp n. 1.704.520-MT) - tema 988, no qual fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Cumpre realçar que se trata de taxatividade mitigada quando verificada urgência. Caso contrário, estaríamos frente a repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73, possibilidade afastada pela Corte Superior.
E no caso em exame, não se visualiza a urgência a autorizar a mitigação das hipóteses do art. 1.015, do CPC e exigir uma imediata análise do recurso por este Tribunal.
Ademais, não se pode perder de vista que a observância ao novo regramento processual, de forma alguma representa violação ao princípio do livre acesso ao judiciário, mesmo porque “não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões e contrarrazões)” (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078).
Posto isso, não se conhece do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, porquanto inadmissível.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator